Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-97.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMISSÃO VIOLENTA NA POSSE DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES PELO RÉU. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO À EFETIVA REPARAÇÃO DA OFENSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Postula a autora indenização por danos morais porquanto entende que teve sua honra e reputação ofendidas, em virtude do réu a ter expulsado do imóvel onde residia, inclusive jogando seus pertences no meio do quintal da casa. Alega que a atitude do réu causou-lhe grande constrangimento e humilhação.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação indenizatória, que condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 1.1. Nesta sede, o réu pleiteia o afastamento dos danos morais. Pede, subsidiariamente, a redução do quantum da verba indenizatória, bem como a minoração dos honorários advocatícios.
2. Os danos morais consistem no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, ao passo que não merece indenização a simples sensação de desagrado ou de contrariedade, devendo-se distinguir lesão a atingir a pessoa e mero desconforto.
3. No caso, restou demonstrado que, em 04/09/2015, o apelante, filho do ex-companheiro da autora, invadiu a residência do espólio, que tinha a apelada como inventariante, grávida à época, impedindo o seu acesso (da apelada) mediante a troca das fechaduras. 3.1. O apelante não nega que os fatos narrados pela autora ocorreram. Tenta, apenas, justificá-los, pois acredita ter agido em exercício regular de direito, pois o imóvel compõe o acervo patrimonial herdado de seu falecido pai.
4. A imissão violenta na posse da residência da apelada configura exercício arbitrário das próprias razões, e abuso de direito, dando ensejo ao dano moral indenizável. 4.1. Com efeito, o comportamento ilícito e injusto do recorrente gerou prejuízos de ordem moral à apelada, expondo-a a uma situação humilhante, estando por isto obrigado ao pagamento de danos morais. 4.2. É dizer, aplica-se ao caso o art. 927 do Código Civil, que dispõe de forma clara que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, sendo ainda certo que “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187 CC).
5. Diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5.1. Ausentes elementos que permitam aferir a real situação financeira do recorrente, tem-se que o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado à efetiva reparação do ofendido pelos danos sofridos, levando-se em conta a gravidade do ato ilícito praticado.
6. O montante arbitrado para os honorários advocatícios, a saber, R$ 4.000,00 (20% do valor da condenação), é condizente com os parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC, sobretudo o tempo exigido para o trabalho do advogado, pois o processo tramita desde 2017. 6.1. Revelando-se o valor arbitrado na origem adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, não há se falar em minoração.
7. Apelação improvida.